Tribunal: CARF
Processo: 11020.721225/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721225/2012-23
ACÓRDÃO
2001-007.116 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE HILDOR LEAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2010
TITULAR DE CARTÓRIO. FILIAÇÃO
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de
cartório, nomeados até 20 de novembro de 1994 e amparados por Regime
Próprio de Previdência Social - RPPS, passam a ser segurados obrigatórios,
na categoria de contribuinte individual, vinculados ao Regime Geral da
Previdência Social - RGPS, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da
Emenda Constitucional no 20, de 1998.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (Relatora), Wilderson Botto, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.116 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721225/2012-23
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, MG, através do
acórdão no 09-59.398, que julgou procedente o lançamento tributário para a cobrança de
contribuições previdenciárias devidas pelo contribuinte individual na categoria de titular de
serviços notariais e de registros, no período de 01/01/2009 a 30/12/2010.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a lavratura do auto de infração até sua
impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração de Contribuições Sociais
Previdenciárias- AIOP (fls. 03/09) lavrado no DEBCAD 51.004.090-0, CEI
70.008.03933/07, no valor original, sem juros e multa, de R$16.011,13, com data de
consolidação em 24/04/2012, contendo a cobrança da contribuição previdenciária
devida pelo contribuinte individual na categoria de titular de serviços notariais e de
registros, no período de 01/01/2009 a 30/12/2010.
Os fatos geradores foram identificados no levantamento C-2 CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL, parte dos segurados (11%), com a multa de mora de 12% e para a
competência 12/2008 com a incidência da multa de ofício de 75%.
O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 08/05/2012, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento acostado às fls. 72.
No Relatório Fiscal de fls. 16/23 a autoridade lançadora, transcreve toda a
legislação que rege a matéria, bem como decisão administrativa e judicial sobre o
tema, também registra, em síntese, o seguinte:
- o sujeito passivo é titular do Tabelionato de Notas em Canela - RS a partir de
28/04/2004, mas teve ingresso na atividade notarial em 1978, efetuado a opção em
permanecer no regime próprio de previdência do Estado do Rio Grande do Sul,
vinculado ao IPERGS.
- As bases de cálculo das contribuições ora lançadas constam no Quadro
Demonstrativo – item no 07 – coluna “TETO MÁXIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO”,
conforme previsto no artigo 28, inciso III, § 5o da Lei no 8.212/91, já que os valores
recebidos por serviços prestados são bem superiores ao referido Teto.
- o vínculo previdenciário dos notários ou tabeliães e oficiais de registro, bem como
de seus auxiliares, escreventes e auxiliares de função, era regido pelo disposto nos
artigos 40,48 e 51 da Lei no 8.935/1994 e PT MPAS 2.701/1995, contudo, a Emenda
Constitucional n° 20/1998, restringiu a abrangência dos regimes próprios de
previdência social, mantendo vinculado aos respectivos regimes, apenas os
servidores titulares de cargos de provimento efetivo, restrição essa, constatada no
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.116 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721225/2012-23
3
art. 40 da Constituição Federal, no art. 1o da Lei 9.717/1998 e no art. 13 da Lei n°
8.212/1991.
- a partir de 16/12/1998, data de publicação da EC/20, a condição definida na Lei n°
8.935/1994 foi alterada e os escreventes e demais auxiliares de cartórios nomeados
antes de 20/11/1994, além dos titulares dos serviços notariais, passaram a ser
abrangido pelo RGPS, por não serem servidores públicos titulares de cargo efetivo;
- com relação à multa o auditor explica que a Medida Provisória no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, alterou a redação do artigo 35 da Lei no
8.212/1991, revogando os parágrafos 4o, 5o, 7o e 8o do artigo 32 e incluindo o
artigo 35-A (todos da Lei no 8.212/1991), alterando, em conseqüência, a sistemática
de aplicação de multa, a qual passou a ser disciplinada pelo artigo 44 da Lei no
9.430/1996, que prevê a aplicação de multa única de 75% (setenta e cinco por
cento);
Cientificado da autuação o sujeito passivo oferece a impugnação, postada em
02/07/2012, acostada às fls. 74/109, onde, em síntese, alega que:
- ingressou na atividade em 04 de Junho de 1993, foi matriculado junto ao IPERGS
sob n° 9496039641, tudo , por ato imperativo do Estado, que na época de seu
ingresso na atividade estava instruído como contribuinte obrigatório daquele
instituto.
- A situação do vínculo institucional dos notários e registradores tornou-se bastante
complexa nos últimos vinte anos, pois até 1988, eram servidores extrajudiciais
vinculados ao Poder Judiciário, embora a sua remuneração fosse composta,
basicamente, dos emolumentos.
- Não há controvérsia que, em relação àqueles que receberam as suas delegações
após 1994, o regime jurídico é o geral da previdência, percebendo apenas os
emolumentos correspondentes aos atos praticados, todavia, no caso em tela a
situação vem desde 1993, ou seja, anterior as disposições legais.
- o procedimento fiscal está baseado na instrução normativa RFB no 971/2009,
como não deve ser aplicada exigência de pagamento sem que haja lei que tenha a
devida previsão legal, nos termos do art. 3o do CNT, combinado com o artigo 5o II, e
art.150 da CF, dai requer que seja apurada somente após a vigência da referida
instrução normativa referida na fundamentação do procedimento fiscal.
- possa optar por qual valor deseja ter sua aposentadoria, quer seja um salário
mínimo ou o máximo como já fixado pelo fiscal no procedimento, que fique a sua
livre escolha.
- sejam afastados todas as multas e juros ou os descontos previstos em lei , uma vez
que não está pacificada nas cortes superiores (STF/STJ), quanto a qual previdência
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.116 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721225/2012-23
4
os notários estão vinculado, pois aguarda posição judicial dos processos similares
que permeiam nos tribunais em decisões ainda não absolutas, divergindo de outros
estados que já assimilaram tais contribuintes como sendo vinculados à previdência
Estadual, a exemplo do Estado do Paraná entre outros.
- não é sua culpa a divergência encontrada, mas a incerteza do próprio órgão
arrecadador (IPERGS), que o colocou nessa situação constrangedora de contribuinte
infiel com suas obrigações previdenciárias. - as contribuições feitas ao IPERGS
possam ser compensadas administrativamente com o INSS conforme a Apelação
Cível N9 70029060852, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Rogério Gesta Leal, Julgado em 21/05/2009.
- seja aguardado um período até pacificação nas estâncias superiores, a que real
previdência está vinculado, visto que existem leis, normatização federal e portarias
ministeriais que fazem dessa matéria uma interpretação não conclusiva, quanto aos
servidores que se enquadravam anterior a novembro de 1994,
Conforme Despacho de Diligência de fls. 131/132, foi solicitado ao Auditor -Fiscal,
em face da existência de rendimentos recebidos de pessoa física, constantes da
Declaração de Ajuste Anual relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física,
esclarecimentos confirmando serem tais rendimentos decorrentes da atividade de
notário.
Atendendo à solicitação o auditor, no Relatório de Diligência de fls. 135/137,
informou que:
2. Conforme item 10 do Termo de Início de Procedimento Fiscal de fls.58/63, saliento
que o contribuinte foi intimado a apresentar documentação que comprovasse, se
fosse o caso, a origem dos rendimentos recebidos de pessoas físicas que NÃO
decorressem da atividade notarial, não atendendo à intimação nesse quesito.
3. Consultando o sítio na internet do Conselho Nacional de Justiça (fls.134), obtém-
se a receita do Sr. José H. Leal, nos anos de 2009 (R$ 755.924,75) e 2010 (R$
869.242,60), decorrente de sua atividade na serventia extrajudicial de Canela - RS,
concluindo-se que a totalidade (ou quase totalidade) dos valores recebidos
constanteS do referido quadro das DIRPF’s decorrem da referida atividade de
notário. Os valores estão de acordo com o constante nas DIRPF’s, com a pequena
diferença de R$ 5,80 em 2009, e de R$ 360,00 em 2010.
Comunicado da informação fiscal, por via postal em 15/03/2016, conforme AR
acostado às fls. 140, o autuado apresenta nova manifestação (fls. 143) onde
confirma que toda a sua remuneração decorre da atividade de notário e reitera o
teor da impugnação apresentada em 08/06/2012.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.116 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721225/2012-23
5
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte, ora Recorrente, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2010
TITULAR DE CARTÓRIO. FILIAÇÃO
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, são
segurados obrigatórios, na categoria de contribuinte individual, vinculados ao
Regime Geral da Previdência Social - RGPS.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório,
nomeados até 20 de novembro de 1994 e amparados por Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS, passam a ser segurados obrigatórios, na categoria de
contribuinte individual, vinculados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, a
partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual
repete os mesmos argumentos apresentados por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – Aplicação do artigo 114, § 12, inciso I
Da análise do Recurso Voluntário, tem-se que o contribuinte não apresenta novas
razões de defesa além daquelas já trazidas em sede de impugnação na primeira instância
julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este Conselho em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido, abaixo transcrito.
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023):
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.116 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721225/2012-23
6
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Em primeiro lugar, cabe destacar que pelos elementos constantes dos autos, fica
claro que o autuado, além dos seus vencimentos pagos pelo Estado do Rio Grande
do Sul, recebe, pelos seus serviços como notário, remuneração paga, diretamente,
por pessoa física, dai pertinente a exigência da contribuição previdenciária, na
categoria de contribuinte individual, conforme sustentado a seguir.
Os serviços notariais e de registro, nos termos do artigo 236 da Constituição Federal
de 1988, são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público. (Regulamento) (...)
Ao regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal, a Lei no 8.935/94 (Lei dos
cartórios) dispôs:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de
tempo de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da
publicação desta lei.
(...) Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que
anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela
estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, este tema é tratado pela lei 8.212/1991,
arts. 12, a, V, h e a Instrução Normativa MPS/SRP 3/2005, previa o seguinte:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...) XXIII - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, não remunerados pelos cofres públicos;
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.116 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721225/2012-23
7
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir de
21 de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994; (sem grifo no
original)
Pela leitura dos dispositivos transcritos, verifica-se que a Lei no 8.935/1994
dispensou tratamento diferenciado aos notários, oficiais de registro, bem como aos
seus escreventes e auxiliares, nomeados até 20 de novembro de 1994, véspera da
publicação da referida lei. As disposições contidas nos seus artigos 48 e 51 não
comportam dúvidas. Os titulares dos serviços notariais nomeados antes da
publicação da Lei permaneceriam em seu regime próprio, desde que mantivessem
as contribuições nele estipuladas até a data do deferimento dos pedidos ou das
concessões de suas aposentadorias e os admitidos após a publicação da Lei
integrariam o Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
A Emenda Constitucional no 20/98, no entanto, modificou essa situação ao dar nova
concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social. Ela restringiu sua
abrangência, determinando que os Regimes Próprios se aplicariam apenas aos
servidores titulares de cargo público de provimento efetivo. O texto constitucional
assim dispõe:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado
regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo. (grifamos)
Sob essa nova conformação constitucional, a Lei no 9.717/1998 veio determinar, em
seu artigo 1o, inciso V, que:
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de
contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial,
observados os seguintes critérios:
(...) V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a
militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o
pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre
Estados e Municípios e entre Municípios; (grifamos) Assim, a partir da vigência da
EC 20/1998, foi alterada a situação definida na Lei no 8.935/1994 para os
escreventes e demais auxiliares nomeados antes de 20 de novembro de 1994 e que
não eram servidores titulares de cargo público de provimento efetivo, bem como
para todos os titulares de serviços notariais.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.116 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721225/2012-23
8
A referência a todos os titulares de serviços notariais deve-se ao fato de que os
mesmos não são servidores titulares de cargo público de provimento efetivo, mas
sim agentes públicos com delegação de função. E se eram servidores públicos
deixaram de ser com a vigência da Lei 8.935/1994, que em seu art. 25 dispôs:
Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da
advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou
função públicos, ainda que em comissão. (o grifo não consta do original)
É fato que até a EC no 20/1998 qualquer tipo de trabalhador poderia estar vinculado
ao Regime Próprio de Previdência Social, na qualidade de servidor efetivo,
comissionado, celetista, etc; porém, após a referida norma constitucional, a
vinculação ao RPPS ficou adstrita aos servidores detentores de cargos de
provimento efetivo. Consequentemente, os demais trabalhadores passaram a
pertencer ao Regime Geral de Previdência Social.
E é por isso que a IN MPS/SRP no 03/2005, em seu art. 9o, XXIV, previu que mesmo
os titulares dos serviços notariais admitidos antes da publicação da Lei no
8.935/1994, que amparados pelo art. 51 da mesma permaneceram no regime
próprio, tornaramse segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social –
RGPS, como contribuintes individuais, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força
da Emenda Constitucional 20/1998.
A opção por um sistema de contribuições previdenciárias, que no Brasil caracteriza-
se por ser de solidariedade entre gerações, em relação aos segurados abrangidos
pelo Regime Geral de Previdência Social, é de natureza pública e não pode ser
afastada por opção pessoal quando a filiação é obrigatória. E a base de cálculo da
contribuição é o valor da remuneração, observado o limite máximo da contribuição.
Confirmando este entendimento, o STF, no julgamento da ADI no 2.791-3,
considerou inconstitucional o § 1o do art. 34 da Lei no 12.398, de 1998, do estado do
Paraná, que incluía os serventuários da justiça não remunerados pelos cofres
públicos entre os filiados ao regime próprio do estado do Paraná. Em seu voto, o
Ministro Gilmar Mendes afirmou:
“Se o caput do art. 40 da Constituição Federal trata do regime previdenciário
próprio dos servidores públicos de cargo efetivo, não pode a norma
infraconstitucional estadual dispor sobre a inclusão de servidores públicos que não
detêm cargo efetivo em regime previdenciário próprio de servidores públicos
estaduais strictu sensu”.
No mesmo sentido, STJ já decidiu que:
Deve o delegatário estar sujeito ao sistema geral de aposentadoria da Previdência
Social, assegurando-se a contagem recíproca de tempo de serviço e resolvendo-se
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.116 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721225/2012-23
9
atuarialmente a compensação ou complementação dos recolhimentos já efetuados
entre o INSS e o órgão gestor previdenciário da unidade federada. 5. Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança não provido. (Mandado de Segurança no
28.650/RS)
Os dispositivos legais e jurisprudenciais acima mencionados não deixam dúvidas
quanto à vinculação dos titulares de cartório ao Regime Geral de Previdência Social
a partir da publicação da Emenda Constitucional no 20, de 1998.
No tocante à aplicação da multa cabe explicar que a multa aplicada no presente
auto de infração, no período de janeiro de 2007 a novembro de 2008, como se pode
ver do Discriminativo de Débito, no percentual de 12 %, obedeceu à legislação de
regência, pois a alteração desta penalidade introduzida por lei posterior não foi
benéfica a autuada. Assim, com fundamento no artigo 35, II, § 4o, da Lei no 8.212,
de 1991, vigente à época dos fatos geradores, in verbis:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
[...] II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento: a)
vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
(...) § 4o Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que
se refere o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de
empresa ou segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de
mora a que se refere o caput e seus incisos será reduzida em cinqüenta por cento
(acrescentado pela Lei no 9.876, de 26/11/99)
Sem reparos, portanto o lançamento fiscal quanto à aplicação da multa neste
período.
Quanto à multa de ofício, incidente sobre as contribuições lançadas na competência
de dezembro de 2008, no percentual de 75%, verifico que essa penalidade foi exigida
em estrita conformidade com o art. 35-A da Lei n.o 8.212/91, incluído pela Medida
Provisória n.o 449, de 04 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941/2009,
combinado com o artigo 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
na redação dada pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, “in verbis”:
Lei n.o 8.212/1991
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Lei n.o 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.116 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721225/2012-23
10
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Com relação à alegação de que o contribuinte não agiu com culpa, deve-se ressaltar
que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou
dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
“Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento.
Assim, a alegação de que não houve por parte do contribuinte intenção de fraudar o
fisco é irrelevante para aplicação das multas e outras penalidades.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 264
DF CARF MF
Original